Tribunal: CARF
Processo: 11030.720865/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de acesso aos documentos que embasaram o auto, quando toda a documentação encontra-se anexada ao processo, tendo o contribuinte direito de ter vista e solicitar cópia.
OMISSÃO DE RECEITAS. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS CALÇADAS.
A comprovação de emissão de notas fiscais calçadas, cujos valores de venda constante da primeira via eram superiores aos valores das vias do vendedor e que serviram de base para sua escrituração contábil, configura omissão de receita em relação à diferença do valor de venda constante da primeira via e o escriturado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o pedido de perícia que versa sobre fato que se mostra irrelevante para a comprovação do ilícito tributário.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Cabível aplicação da multa de ofício qualificada, quando resta comprovada a fraude, através de emissão de notas fiscais calçadas.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do lançamento do IRPJ, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720865/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
MPS TRANSPORTES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de acesso
aos documentos que embasaram o auto, quando toda a documentação encontra-
se anexada ao processo, tendo o contribuinte direito de ter vista e solicitar
cópia.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
UTILIZAÇÃO
DE
NOTAS
FISCAIS
“CALÇADAS”.
A comprovação de emissão de notas fiscais calçadas, cujos valores de venda
constante da primeira via eram superiores aos valores das vias do vendedor e
que serviram de base para sua escrituração contábil, configura omissão de
receita em relação à diferença do valor de venda constante da primeira via e o
escriturado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Há de se indeferir o pedido de perícia que versa sobre fato que se mostra
irrelevante para a comprovação do ilícito tributário.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Cabível aplicação da multa de ofício qualificada, quando resta comprovada a
fraude, através de emissão de notas fiscais calçadas.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento do IRPJ, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720865/2014-69
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ n.
02-61.747, que julgou improcedente a impugnação do contribuinte.
Da Autuação
Contra o contribuinte, foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referente aos anos-calendários 2009 a 2012, decorrentes da infração de omissão de
receitas da atividade de prestação de serviços de transportes.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte emitiu notas fiscais
calçadas, ou seja, um valor lavrado nas primeiras vias e outro valor nas demais vias dos blocos
da empresa. Sendo que as 1as vias entregues aos clientes possuíam valor superior às demais vias
que permaneciam com o contribuinte, sendo estas utilizadas para fins de escrituração contábil e
pagamento dos tributos. Em razão da fraude, aplicou-se multa de ofício qualificada (150%). Vide
quadro resumo da autuação:

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Ciente do auto, o contribuinte apresentou impugnação, através da qual arguiu
cerceamento do direito de defesa, bem como inconsistências na acusação fiscal. Requereu perícia
e a desconstituição do lançamento. A Turma da DRJ julgou improcedente a impugnação, através
de acórdão cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Fica afastada a hipótese de cerceamento do direito de defesa, quando o acusado é
cientificado dos fatos que lhe são imputados, tem acesso a toda documentação que
serviu de fundamento para a exigência fiscal e, no exercício pleno de sua defesa,
manifesta contestação de forma ampla e irrestrita, em consonância com o rito do
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTA “CALÇADA”. CIRCULARIZAÇÃO.
Ficando comprovado nos autos a existência de “nota fiscal calçada” e a prática de
adulteração por meio de rasuras na totalização dos valores em uma das vias do
documento fiscal, deve ser levado a efeito o lançamento, como omissão de receitas, da
diferença entre o valor grafado na 1a via, obtida por meio de processo de circularização
com parceiro comercial regular do contribuinte, e o valor a menor indicado nas vias
fixas ao bloco, que serviu de base para a escrituração do autuado.
MULTA QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE NOTA FISCAL. FRAUDE.
Comprovada nos autos a prática pelo contribuinte, de forma reiterada e sistemática, de
consignar valores divergentes nas vias fixas do talonário das notas fiscais e na via do
destinatário das mercadorias ou contratante dos serviços, com o consequente registro na
escrituração comercial de valores inferiores aos efetivamente auferidos como receitas,
fica evidenciado o intuito de fraude e justificada a qualificação da multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS e da
Cofins.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Em 27/11/2014, o sujeito passivo teve ciência do acórdão (AR fl. 824) e, em
18/12/2014, interpôs Recurso Voluntário, através do qual aduz:
- Impossibilidade de exercício do amplo direito de defesa, pois não houve
intimação do contribuinte acerca da vista do processo fiscalizador e em razão da manutenção dos
documentos fiscais com o ente fiscalizador;
- Reitera que a recorrente não teve e continua não tendo acesso aos referidos
registros para poder prestar eventuais esclarecimentos e demonstrar a correção dos lançamentos
realizados; que as informações, supostamente, divergentes oriundas da contabilidade da
tomadora do serviço não se encontram disponíveis à recorrente;
- Entende que não há "adulteração" e o chamado "'calçamento' da nota fiscal",
havendo excesso do agente fiscal quando apontou irregularidades que somente poderiam ser
apuradas por perito;
- Questiona como poderia a fiscalização ter certeza que foi a mesma pessoa que
"adulterou" as notas fiscais? Com base em qual laudo pericial foi constatado que a impressão e
grafia são iguais?
- Aduz que pelo relato, não consegue verificar se há supressão de escrita, inclusão
de escrita, alteração de escrita ou outra forma de "adulteração" das notas fiscais mencionadas;
- Questiona que se as notas foram rasuradas, como poderia ter havido as seguintes
alterações de valor?

- Argumenta ser necessária a realização de perícia para que se vislumbre se as
rasuras são da mesma qualidade de impressão e grafia e para que se possa detectar se foi,
efetivamente, a mesma pessoa que preencheu as notas fiscais;
- Defende que eventual rasura é "mero erro" ou "reaproveitamento do documento
fiscal";
Por fim, o sujeito passivo pugna pela insubsistência do lançamento tributário.
É o relatório.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, referente aos anos-calendários 2009 a 2012, decorrentes da infração de omissão
de receitas da atividade de prestação de serviços de transportes, com multa de ofício qualificada.
O procedimento teve início a partir de inconsistências constatadas, uma vez que o
valor de receita informado pela Autuada encontrava-se muito aquém do valor de receita
informado em DIRF pelo seu principal parceiro comercial (BRF Food Brasil S/A), e também
pela movimentação financeira declarada em DIRF pelas instituições financeiras.
A fiscalização, através de diligência realizou procedimento de circularização, e
constatou que o contribuinte emitiu notas fiscais calçadas, ou seja, um valor lavrado nas
primeiras vias entregue ao cliente era superior ao valor das demais vias dos blocos da empresa.
Diante da fraude, foi aplicada multa qualificada.
O sujeito passivo impugnou a autuação, que foi julgada improcedente pela DRJ.
Ciente da decisão, apresentou recurso no qual demonstra irresignação com a decisão de 1a
Instância e reitera os mesmos argumentos de sua impugnação, que em síntese arguem
cerceamento de direito de defesa e inconsistências na acusação fiscal.
Da Alegação de Cerceamento de Defesa
A Recorrente alega impossibilidade de exercício do amplo direito de defesa, pois
não houve intimação do contribuinte acerca da vista do processo fiscalizador e em razão da
manutenção dos documentos fiscais com o ente fiscalizador. Reitera que não teve e continua não
tendo acesso aos referidos registros para poder prestar eventuais esclarecimentos e demonstrar a
correção dos lançamentos realizados; que as informações, supostamente, divergentes oriundas da
contabilidade da tomadora do serviço não se encontram disponíveis à recorrente.
As alegações da Recorrente não procedem.
No que diz respeito à inexistência de intimação do contribuinte acerca da vista do
processo fiscalizador, tem-se que o contribuinte foi intimado pessoalmente do auto de infração
através de sua sócia gerente (fl. 3).
Quanto à vista da íntegra do processo como um todo, consta do documento
entregue ao contribuinte, quando do encerramento da ação fiscal, intitulado “Orientações ao
Sujeito Passivo” (fl 769) que o mesmo poderá ter vista do processo, vide:
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Outrossim, o contribuinte tem direito a solicitar cópia do processo, não constando
nenhuma informação de recusa neste sentido.
Quanto à alegada manutenção dos documentos fiscais com o ente fiscalizador,
tem-se que os documentos foram devolvidos ao contribuinte, conforme consta do Termo de
Encerramento de fl. 770:

A Recorrente também questiona não dispor dos documentos que foram obtidos
perante as tomadoras de serviço, que não lhe foram disponibilizados. Em relação a este ponto, o
contribuinte possui toda a informação necessária para sua defesa, qual seja, a planilha com as
divergências com informação do número da nota fiscal, valores informados na 1a e 3a via da nota
fiscal, valor informado na DIRF pelos tomadores de serviço, por ano-calendário. Tais planilhas
foram anexadas às fls.109 a 121. Segue abaixo trecho da planilha relativa ao ano-calendário
2009:

No que concerne às 1as e 3 as vias das notas fiscais citadas na planilha e que deram
ensejo ao lançamento, tiveram sua imagem anexadas às fls. 230-443.
O contribuinte teve acesso a toda a documentação necessária à sua defesa, foi
intimado das decisões, tendo sido oportunizada a apresentação de recursos, logo, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Do mérito.
Da Omissão de Receitas de Atividades – Emissão de notas fiscais “calçadas”
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

A Recorrente argumenta que não houve "adulteração" e o chamado "calçamento"
da nota fiscal, havendo excesso do agente fiscal quando apontou irregularidades que somente
poderiam ser apuradas por perito. Questiona como poderia a fiscalização ter certeza que foi a
mesma pessoa que "adulterou" as notas fiscais e com base em qual laudo pericial foi constatado
que a impressão e grafia seriam iguais.
Aduz o Contribuinte que pelo relato, não consegue verificar se há supressão de
escrita, inclusão de escrita, alteração de escrita ou outra forma de "adulteração" das notas fiscais
mencionadas. Questiona que se as notas foram rasuradas, como poderia ter havido as seguintes
alterações de valor:

Argumenta a Autuada ser necessária a realização de perícia para que se vislumbre
se as rasuras são da mesma qualidade de impressão e grafia e para que se possa detectar se foi,
efetivamente, a mesma pessoa que preencheu as notas fiscais. Defende que eventual rasura é
"mero erro" ou "reaproveitamento do documento fiscal".
Pois bem. A Recorrente alega possíveis inconsistências acerca dos fatos relatados
na acusação fiscal, tais como se a rasura foi cometida pela mesma pessoa, conforme teria
declarado a autoridade fiscal, e para tal seria necessária a realização de perícia.
A questão da autoria das adulterações das notas fiscais é irrelevante do ponto de
vista tributário, tendo relevância apenas para representação para fins penais. A persecução para
fins penais caberá ao Ministério Público, que se entender necessário, solicitará perícia para
determinar a autoria da adulteração das notas fiscais.
A Autoridade Fiscal apenas fez uma suposição de que as rasuras poderiam ter sido
realizadas pela mesma pessoa, mas sem que isto fosse uma certeza, tanto que utilizou-se da
expressão SMJ (salvo melhor juízo), vide trecho abaixo:
Diante disso, realizamos diligência fiscal (circularização) com sua principal parceira
comercial BRF Food Brasil S/A, constante nos blocos da Fiscalizada.
Primeiramente à BRF Food Brasil S/A, remeteu por nossa solicitação, cópias em PDF
das primeiras vias das notas fiscais. Nelas foi observado que a maioria continham
rasuras nos valores totais. Diante disso, reintimamos a BRF Food Brasil S/A, com o
devido termo de apreensão das primeiras vias e que nos remetesse-ás a fim de apurar a
realidade das rasuras.
Em análise das primeiras vias, constatamos que:
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

- a cor da caneta em todas as rasuras conserva-se, S.M.J. a mesma qualidade de
impressão e grafia;
- que na nota fiscal n° 606, de 24/11/2010, foi emitida em dois momentos: (A) primeiro
momento podemos ver na nota fixa do bloco, que na terceira (3a) via, o valor esta
lavrado em R$ 8.000,00, sem qualquer rasura ou borrão e (B) no segundo momento,
analisamos a primeira (Ia ) via da NF em tela, em que o valor lavrado é de R$
32.713,20, sem qualquer rasura ou borrão;
- que a maioria da primeiras vias houve escrita de valores que elevam o valor a receber
na casa de dezena de milhares;
- as rasuras são grotescas e de fácil visualização;
- S.M.J., a pessoa que preencheu a nota fiscal foi a mesma que as adulterou.(grifei)
Veja que a pessoa que preencheu a nota e a qualidade da grafia são fatos
irrelevantes para configuração do ilícito tributário. O fato que se apresenta incontroverso é o de
que várias primeiras vias das notas fiscais apresentam valor diferente das demais vias, seja por
rasura, aproveitando-se do valor das demais vias, ou simplesmente com a escrita de um valor
completamente diferente.
A expressão “calçada” advém da prática de se colocar entre a Primeira via e as
demais um “calço”, que consiste num pedaço de cartão ou outro material firme, para ao escrever
no bloco de notas, a escrita da primeira via não passe através do carbono para as demais vias,
permitindo que o emissor da nota coloque valores diferentes nas diversas vias.
A Nota Fiscal é “calçada” quando na via que acompanha a mercadoria e na via
que fica em poder do vendedor há divergência quanto ao preço, alíquota, descrição da
mercadoria, destinatário etc., com intenção deliberada de burlar o Fisco, não importando se a
diferença entre as vias é resultado de rasura ou de utilização de calço.
A Autoridade Fiscal relata que a maioria das notas possuía rasura, mas não eram
todas. Isto justifica valores completamente discrepantes como a alteração de R$ 8.000,00 para
R$ 32.713,20 (nota fiscal 606). Enquanto que as rasuras podem ter sido realizadas para valores
de grafia mais parecida, como na nota fiscal 493 (de 13.552,72 para 63.552,72). Vide:
Nota fiscal 606 – 1a e 2a vias
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

Nota Fiscal 493 - 1a e 2a vias

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720865/2014-69

De toda forma, mostra-se irrelevante se a adulteração da nota foi por rasura ou
calço e se foi a mesma pessoa que rasurou, ou com qual caneta. Para fins de configuração da
fraude e da omissão de receita por utilização de nota “calçada”, basta a comprovação de que os
valores constantes da Primeira via foram superiores aos valores das vias que remanescem com o
vendedor.
Dessarte, mostra-se despicienda a perícia requerida pela Recorrente, por se
mostrar irrelevante para a configuração do ilício tributário.
Além do mais, há de se ressaltar que essa conduta foi reiterada durante 4 anos, de
2009 a 2012 (período fiscalizado), afastando assim, a possibilidade de mero erro de
preenchimento. Ainda que houvesse rasura por “erro de preenchimento”, essa “rasura” deveria
constar de todas as vias das notas fiscais. Não há qualquer justificativa para a diferença de
valores entre vias de uma mesma nota fiscal.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, devendo ser mantido o
lançamento tributário em sua íntegra, inclusive do que diz respeito à multa qualificada, uma
vez que restou configurada a fraude através da utilização de notas fiscais calçadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, por indeferir o
pedido de perícia, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital